Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA.
1. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade).
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. Incabível a absolvição quanto ao crime de ameaça e a contravenção penal por vias de fato em situação de violência doméstica contra a mulher se o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono quanto à autoria e materialidade.
4. Observado que a exasperação da pena por conta de uma agravante é excessiva, procede-se à adequação.
5. Recurso conhecido parcialmente provido.